Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713482-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alei Fernandes e César Roberto Schevinski contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0713457-83.2023.8.07.0001) deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (ID no 154519554, págs. 1-2). 2. A decisão indeferiu o pedido de arresto, mas suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas, sem prejuízo da manutenção do suporte necessário aos clientes captados. 3. Os agravantes, em suma, sustentam que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão do arresto, como medida destinada à garantia da utilidade do processo, diante das notícias veiculadas na mídia quanto ao descumprimento do ajuste por parte das agravadas. 4. Esclarecem que o valor contrato é elevado (R$ 4.000.000,00) e os agravantes providenciaram o pagamento de R$ 1.000.000,00, sendo R$ 500.000,00 de cada e caso o arresto não seja realizado, dificilmente as agravadas terão patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o arresto seja efetivado em desfavor das agravadas, até o limite de R$ 1.000.000,00 e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 44547101, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. O pleito dos agravantes se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 11. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 13. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que os agravantes realizaram o pagamento de R$ 1.000.000,00 (ID no 153806154 - 19/10/2022 e 26/10/2022), mas os clientes captados após o negócio jurídico estão encontrando dificuldades recorrentes na realização das transações financeiras, o que indica falha na prestação dos serviços (ID no 153806154 - no 153806172). 14. Soma-se a isso o fato de que há relatos de outros contratantes em situação semelhante à relatada pelos agravantes, envolvendo, inclusive, outras empresas vinculadas ao nome do representante legal das agravadas (Ruy Rodrigues Santos Filho), conforme se observa no ID no 153825130 e seguintes dos autos originários. 15. Nesse cenário, é possível o arresto nas contas bancárias das empresas que receberam os valores pagos pelos agravantes, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 16. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE OU INCIDENTAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. No caso, há relevantes indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora, em que os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio. 2. Lado outro, nos autos de origem há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor (www.reclameaqui.com.br) e da rede social Facebook, onde foi criado um grupo específico para consumidores na mesma situação trocarem experiências e compartilharem soluções para os alegados problemas causados pela agravada. 3. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. As evidências de atuação irregular no mercado de consórcios, como o não envio imediato do contrato escrito, a indevida promessa de contemplação, aliado ao relato de grande número de consumidores lesados, constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justifica o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado”. (Acórdão no 1400358, 07286051120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Há indícios de que a quantia a ser arrestada não comprometerá o regular desenvolvimento das atividades das agravadas, considerando o valor do capital social declarado (R$ 18.856.255,32 e R$ 122.800.000,00, ID no 45603275, págs. 1-6). 18. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes para a realização do arresto. DISPOSITIVO 19. Defiro, a antecipação de tutela recursal e determino a realização do arresto, via SISBAJUD, com o bloqueio da quantia total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas contas bancárias de titularidade das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001-19, com o intuito de preservar eventual crédito dos agravantes nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Nomeio o douto Juízo da 1a Instância para a execução da medida. 21. Caso a diligência tenha êxito, a quantia deverá ficar à disposição Juízo em conta judicial vinculada aos autos principais. 22. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO